Tribunal: TJDFT
Processo: 0752478-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752478-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINAMAR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Embora conste no título do agravo de instrumento "pedido de efeito suspensivo", a agravante descurou-se de fundamentar e requerer, de forma expressa, a antecipação da tutela recursal ou o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Desse modo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P.I Desembargador José Firmo Reis Soub Relator